Tribunal: TCU
Processo: 031.816/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tendo como responsáveis o Sr. Almir de Franca Xavier e o Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Fomento firmado entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tendo como responsáveis o Sr. Almir de Franca Xavier e o Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Fomento firmado entre o então Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Almir de Franca Xavier e do Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir 24/12/2018 até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), individualmente, ao Sr. Almir de Franca Xavier e ao Grupo Arco Íris de Conscientização Homossexual, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para ciência.